Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745910-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E S P A C H O Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca dos documentos colacionados pelo agravado no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 15:40:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador